Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-45.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. CRIME DO ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. APREENSÃO DE UMA MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAL. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela Acusação e pela Defesa contra sentença que absolveu o réu das imputações relativas às infrações penais previstas no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais (porte de arma sem licença) e artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte de munição), nos termos dos incisos III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal e o condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003; e (ii) examinar se há materialidade e autoria para a condenação do acusado pelo crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quando apreendida com o acusado uma única munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo e desde que presente os requisitos exigidos para tal, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; c) ausência de periculosidade social da ação desenvolvida; d) inexpressividade da lesão jurídica, como ocorreu no caso destes autos.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção de concretizar o mal declarado.
5. A materialidade e a autoria do crime de ameça restaram comprovadas pelo conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima e de testemunhas policiais, restando comprovado que o réu ameaçou a vítima com um airsoft, equipamento que pode ser confundido com uma arma de fogo.
6. A valoração negativa da culpabilidade se justifica porque o acusado ameaçou a vítima com um simulacro de arma de fogo, o que sem dúvida aumentou o temor na vítima.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos não providos.